Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VÍCIO NO PRODUTO. REPARO APÓS DECORRIDO O PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO RISCO DO NEGÓCIO À CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para resolver o contrato firmado entre as partes, bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) em proveito da autora/recorrida.

3. Conforme exposto na inicial, em 21.10.2023 a recorrida adquiriu 1 par de lente contato colorida com grau pelo citado preço. Após a entrega, percebeu erro no produto (curvatura da lente incorreta), pois a lente ficava saindo da posição de seus olhos. Em 07.12.2023, dirigiu-se à loja da parte recorrida para fins de correção da curvatura da lente, tendo sido informada que seu prazo seria até 22.12.2023. Afirma que, em 08.01.2023, questionou a recorrente a respeito do produto, uma vez que se decorreu um mês desde a entrega à ótica, e solicitou reembolso, o que não ocorreu.

4. O Juízo de origem concluiu que “no caso dos autos, restou incontroverso que a requerida recebeu o produto para realizar o conserto da curvatura da lente no dia 07.12.2023. Ao considerar o prazo de 30 dias previsto em lei (artigo 18, §1o, do CDC) – prazo de natureza material, portanto, em contado em dias corridos –, conclui-se que a fornecedora teria até 05.01.2024 para sanar os vícios na lente adquirida pela autora. Ocorre que as lentes somente foram consertadas e disponibilizadas à autora em 26.01.2024, conforme reconhecido em contestação pela requerida. Vê-se, portanto, que a fornecedora extrapolou o prazo de 30 dias previsto em lei, o que autoriza a consumidora a resolução do negócio com a restituição imediata dos valores desembolsados, na forma do inciso I do §1o do art. 18 do CDC”.

5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a recorrida estaria ciente dos prazos fixados no em sua compra, bem como teria sido oportunizado o exercício do direito arrependimento. Alega que a recorrida recusou a proposta de confecção de um novo par de óculos, pois teria verificado aumento de grau, cuja circunstância a recorrente defende que não pode ser imputada a si. Alega que a confecção de um novo produto causou prejuízos, os quais deveriam ser decotados do montante da condenação. Ao final, pede a improcedência dos pedidos, com a entrega à recorrida das novas lentes já confeccionadas. Subsidiariamente, pede que o custo envolvido na reexecução do serviço seja decotado do valor da condenação.

6. Contrarrazões ao ID 60101104.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Da Responsabilidade por Vício do Produto. O artigo 18 do CDC estabelece que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

9. Por sua vez, o § 1° do artigo 18 estabelece que: “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. No caso, é incontroverso que as lentes foram entregues para reparos à recorrente no dia 07.12.2023, conforme demonstra do documento de ID 60101015. Por outro lado, o documento de ID 60101075 evidencia que as lentes de contato foram disponibilizadas à recorrida tão somente no dia 26.01.2024, ou seja, após o prazo legal fixado no referido dispositivo legal.

10. Escorreita, portanto, a determinação de restituição da quantia paga, conforme impõe o citado artigo 18, §1, II, do CDC, de acordo com a vontade manifestada pela recorrida, visto que não pode ser compelida a utilizar produto que não lhe transmite segurança, em área sensível do corpo, qual seja, nos olhos. Quanto à eventuais prejuízos que a recorrente alega ter sofrido, estes compõem o risco da atividade comercial desempenhada, não podendo tal ônus ser transferido à consumidora. Nesse contexto, o artigo 20, § 1°, do CDC, prevê que “a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor”.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento),que deverá incidir sobre o valor da condenação devidamente corrigido.